Tribunal: CARF
Processo: 10640.721408/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721408/2011-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.537 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
CRÉDITO PIS/COFINS
Recorrente
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.520, de 22 de
agosto de 2023, prolatada no julgamento do processo 10640.721213/2011-58, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), referente
a créditos de Contribuição para o Programa de Integração Social e Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), decorrentes das vendas efetuadas pela interessada
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP.
Posteriormente, com o objetivo de compensar débitos próprios
(tributos/contribuições), a empresa vinculou ao citado PER Declaração de Compensação.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil,
por meio do Despacho Decisório, cientificado ao contribuinte por:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721408/2011-06
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721408/2011-06

a) reconhecer parcialmente o direito creditório ao ressarcimento do PIS não
cumulativo, pleiteado pela empresa Laticínios Porto Alegre Ltda, CNPJ no 66.301.334/0001-03;
b) homologar a compensação do débito informado na Declaração de
Compensação relacionada ao Pedido de Ressarcimento, com a utilização do crédito limitado ao
valor do direito creditório reconhecido;
c) ressarcir o saldo remanescente, porventura existente, após a compensação
vinculada ao respectivo crédito.
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Ressarcimento e não
homologação das Compensações declaradas, a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade na qual expõe, após o relato da motivação adotada pela fiscalização como
impeditiva do deferimento total do crédito, suas razões de contestação.
1. Das Glosas das Bases de Cálculo Correspondentes aos créditos que são
rateados entre as receitas tributadas e as não tributadas.
1.1 - Aquisição de Leite de Pessoa Jurídica - redirecionados para créditos
presumidos
A contribuinte alega que não ignora que de acordo com o art 2o , inciso II, c/c art.
3o , inciso II, da Instrução Normativa SRF n° 660/2006, fica suspensa a incidência de
PIS/COFINS na venda de leite in natura, desde que efetuada por pessoa jurídica que exerça,
cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel deste produto; e que,
nos termos do artigo 4o , inciso II, da IN SRF 660/2006, a aplicação da suspensão é obrigatória.
Entretanto, defende que tal regra deverá ser interpretada em harmonia com aquela
constante do artigo 7o da mesma Instrução Normativa, segundo a qual os produtos agropecuários
que geram desconto de créditos são aqueles adquiridos de pessoas jurídica domiciliada no país,
de pessoa física ou recebidos de cooperado, com suspensão da exigibilidade das contribuições.
Prossegue sua análise expondo que o meio pelo qual o adquirente do leite in
natura possui para classificar o crédito como integral ou presumido é a observação na nota
fiscal, pois de acordo com o §2° do art. 2o da IN SRF n° 660/2006, sempre que houver a
suspensão das contribuições, dever-se-á fazer constar na nota fiscal a observação pertinente, com
a indicação do correspondente dispositivo legal. Não havendo tal observação, e, sobretudo,
constando o efetivo destaque das contribuições, a conclusão lógica é a de que o fornecedor do
insumo não preenche os requisitos do art. 3o, inciso II, da IN SRF n° 660/2006, razão pela qual a
operação foi tributada.
Defende que pela análise das notas fiscais que embasam o aproveitamento do
crédito cuja glosa impugna, não há que se falar em suspensão de PIS e COFINS no leite
adquirido, tendo sido o insumo tributado normalmente pelo PIS e pela COFINS. Que
considerando a ausência de suspensão, é inegável o direito ao aproveitamento integral do crédito
de PIS e COFINS sobre a compra do leite de pessoas jurídicas classificadas como agroindústria,
sendo absurdo classificá-lo como presumido.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721408/2011-06

Refere que apresenta, por amostragem, notas fiscais das empresas fornecedoras de
leite, mas que se necessário a totalidade das notas do período está a disposição, não tendo feito
neste momento a juntada em razão do grande volume de documentos.
Em outra linha argumentativa, alega que, considerando ser o leite um insumo na
produção, mas apenas vinculado aos produtos não tributados -, o entendimento a ser aplicado
poderá ser, inclusive, mais abrangente que aquele aplicado pela própria empresa, não havendo
que se falar em rateio proporcional, posto estar totalmente vinculado aos produtos não tributados
- tais como leite pasteurizado, queijos tipo mussarela, minas, prato, coalho, ricota, dentre outros,
nos termos da legislação aplicável. Ou seja, o leite, não sendo utilizado na fabricação do soro em
pó e da manteiga - os quais são os únicos produtos tributados produzidos pela empresa - será
utilizado apenas na produção dos produtos não tributados, afastando a necessidade do rateio
proporcional que foi realizado.
Discorre sobre o conceito constitucional da não cumulatividade, e aduz que caso
seja impedido de aproveitar seus créditos, decorrentes das aquisições destes insumos, haverá
ofensa ao parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal. Cita precedentes jurisprudenciais
dos Tribunais Regionais Federais que tratam da não cumulatividade do Pis e da Cofins e do
direito ao creditamento dos valores efetivamente pagos nas operações anteriores.
Com base nesta exposição, requer:
deferido o direito à apropriação integral dos créditos de PIS e COFINS, sobre a
compra de leite no período abarcado pela fiscalização, reconhecendo-se a impossibilidade de
classificação dos mesmos como créditos presumidos, em todo o período autuado;
os créditos deverão ser considerados como insumos e integralmente aproveitados,
inclusive sem necessidade de efetivação do rateio, permitindo-se a sua utilização para
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
caso assim não se entenda, imperioso seja permitida a apropriação integral sem
necessidade de classificação como presumido, dos créditos de todo o período da autuação, com a
sua utilização na proporção do rateio previsto na legislação entre créditos vinculados a receita
tributada e não tributada.
caso não seja ampliado o conceito para utilização do crédito em 100%, requer seja
INTEGRALMENTE HOMOLOGADA A COMPENSAÇÃO efetuada pelo contribuinte, nos
meses objeto de autuação, mantendo-se a classificação feita e o aproveitamento dos créditos de
PIS e COFINS na forma como declarada.
1.2 - Frete sobre Leite na Compra - redirecionados para créditos presumidos
Argumenta a contribuinte que o valor do frete relativo ao transporte dos insumos
do fornecedor para indústria não foi deduzido na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS com base no artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, porque não está
enquadrado nesta hipótese. Explica que o creditamento está embasado no artigo 3o, inciso II, das
Leis 10.637/02 e 10.833/03, e não no inciso IX, por se tratar de serviço utilizado como insumo
na industrialização de produtos destinados a venda.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721408/2011-06

Defende que no caso, o termo "insumo" deve ser analisado segundo o critério da
essencialidade, levando-se em consideração que, sem que haja o deslocamento do leite in natura
para a fábrica, a produção simplesmente não ocorrerá; ou seja, trata-se de serviço necessário à
consecução da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, diretriz esta adotada em
julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, numa interpretação mais extensiva ao
art. artigo 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
1.3 - Frete sobre transferência entre estabelecimentos - negado direito ao
aproveitamento
A manifestante discorda do entendimento adotado pela fiscalização para a glosa
dos créditos relativos aos fretes sobre transferências entre os estabelecimentos da empresa, de
que não há previsão legal para abatimento dessas despesas no cálculo do PIS e da COFINS, nem
como crédito básico, nem como crédito presumido.
Alega que este entendimento está em desacordo com recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou que o trecho entre a fábrica e o
estabelecimento comercial faz parte da operação da venda. Diz que ainda que o precedente se
refira especificamente às concessionárias de veículos, pode ser aplicado em casos análogos,
como o presente.
Cita que os próprios órgãos consultivos da Receita Federal admitem o crédito
relativo aos gastos com transporte de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em
duas situações: (1) quando o produto ainda esteja em fase de industrialização, caso em que o
frete pode ser encarado como custo de produção; e (2) quando o ônus for suportado pelo
adquirente e o produto acabado for destinado à venda, citando com o exemplo as Soluções de
Consulta no 09, de 20/05/2006 da 5a RF (DOU 07.07.2006) e n° 71, de 28 de fevereiro de 2005,
da 9o RF.
Defende, por fim, que as notas de transferência que apresenta com a impugnação
discriminam os produtos acabados produzidos, não restando dúvidas no sentido de que são
destinados à venda e, desta forma, poderá haver aproveitamento do crédito. O próprio manual da
DACON permite tal aproveitamento na ficha 06A, linha 07. Além disso, as transferências são
necessárias pela própria logística da empresa, pois a produção do estabelecimento em Mutum
(principalmente queijos tipo parmesão, prato e mussarela) é transferida para a unidade de Ponte
Nova a fim de atender às vendas efetuadas.
Pugna, nestes termos, seja considerado como regular o aproveitamento de créditos
em relação ao frete entre estabelecimentos, nos termos da argumentação apresentada e dos
documentos que acompanham a manifestação de inconformidade.
2 - Glosas das bases de cálculo correspondentes aos créditos indevidamente
utilizados como ressarcíveis - vinculados às receitas não tributadas - na devolução de bens que
não sofreram incidência da contribuição, por ocasião da venda - Redirecionados para créditos
vinculados às receitas tributadas.
2.1 - Devoluções de vendas sobre receita não tributada
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721408/2011-06

Afirma a impugnante que os créditos nas devoluções apenas são considerados em
se tratando de devoluções relativos a vendas tributadas, quando a empresa apropria-se do crédito
através do critério da proporcionalidade, respeitando a legislação, que também determina que o
contribuinte opte por uma das formas de apropriação do crédito, sendo elas a apropriação direta
ou o rateio proporcional.
No caso, a opção da empresa foi o rateio proporcional, o qual é feito inclusive nos
casos de devolução de vendas tributadas, todavia, o Despacho Decisório adotou critério diverso,
ao considerar que a totalidade dos créditos deveria ser direcionada apenas para a apuração dos
créditos vinculados às receitas tributadas.
Explica que a devolução de mercadoria tributada afeta a própria sistemática do
rateio utilizado pelo contribuinte, influenciando diretamente nos créditos a serem auferidos - se
passíveis de desconto para o próprio PIS e a COFINS ou passíveis de compensação com tributos
e contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil. Desta forma, ao ocorrer a
devolução, deve o contribuinte, respeitando o rateio efetuado quando da apropriação do crédito,
efetuar o seu estorno proporcional na mesma proporção.
Refere que a própria DACON, relativa à apuração dos créditos de PIS/PASEP -
Aquisições no Mercado Interno Regime Não Cumulativo - traz inclusive as colunas para
"Tributadas no Mercado Interno" e "Não tributadas no Mercado Interno" e que não há qualquer
óbice à utilização da proporcionalidade nos casos de devolução.
Por fim, face ao exposto, a interessada requer que seja julgada procedente a
manifestação de inconformidade e acatados todos os créditos na forma como utilizados pela
empresa, considerando-se os fundamentos e documentos apresentados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, mediante Acórdão,
julgou improcedente a manifestação de conformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como
custo operacional.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721408/2011-06

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO INSUMO COM SUSPENSÃO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Comprovado que a venda Leite in Natura e outros produtos agropecuários ocorreu com
o benefício da suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep, prevista no art. 9o da no
10.925/2004, inexiste a possibilidade de cálculo de créditos com base nos disposto nos
art. 3o da Lei no 10.637/2002, respectivamente, pelo adquirente dos insumos, havendo
previsão legal apenas de crédito presumido, nos termos do disposto no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO. CUSTO DE PRODUÇÃO.
O valor do frete pago a pessoa jurídica domiciliada no País na aquisição de matéria-
prima, material de embalagem e produtos intermediários compõe o custo destes
insumos para fins de cálculo do crédito a ser descontado da contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins. O frete pago na aquisição do leite in natura compõe o seu custo e
deverá ser utilizado para o cálculo do crédito presumido.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. PRODUTO SUJEITO
A ALÍQUOTA ZERO.
As vendas realizadas à alíquota zero não são hábeis a gerar crédito de PIS/Pasep e
Cofins na eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que estavam obrigadas à
tributação são hábeis a gerar creditamento na eventualidade da sua devolução
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente apresentou Recurso Voluntário, tempestivo, no qual repisa os
argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em três pilares argumentativos, quanto à glosa de
créditos de PIS e Cofins: i) aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos na produção industrial; ii) despesas com fretes na aquisição do
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721408/2011-06

leite e entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; e iii) devolução de
vendas.
A despeito da discussão meramente jurídica contida em alguns pontos da
glosa realizada pela fiscalização, a exemplo da (im)possibilidade do
aproveitamento de crédito de frete entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, entendo em outros haver necessidade de maior dilação
probatória, para que tenhamos maior confiança no cotejo entre as
alegações fincadas pela defesa e pela fiscalização.
Um dos pontos, que enseja tal entendimento, pendente à conversão do
julgamento em diligência, diz respeito à impossibilidade de fazer o
cotejon da planlha de fls. 142, apresentada pelo contribuinte, para
segregação das aquisições realizadas com suspensão e aquisições
realizadas sem suspensão, de modo que, aquela dá o direito ao crédito
presumido, ao passo que essa, dá direito ao crédito integral, nos termos
do incido II, do artigo 3o, das Leis 10.833 e 10.637.
Ademais, o contribuinte colaciona algumas notas fiscais, de forma
amostral, na manifestação de inconformidade, com objetivo de
demonstrar que as aquisições não foram realizadas sob a sistemática de
suspensão, porque não preenchidos os requisitos necessários para
enquadramento no artigo 8o, da Lei 10.925.
Contudo, ainda resta dúbia a possibilidade de conceder ou negar o direito
ao crédito quanto ao cotejo das operações de aquisição com suspensão e
operações de aquisição sem suspensão, especialmente pela planilha
elaborada pela fiscalização, notas fiscais juntadas pelo recorrente.
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência – a despeito das
demais controvérsias estarem à espera do retorno para solução da lide
(frete obre estabelecimentos do mesmo contribuinte, devolução de
vendas, etc), para:
i)
O contribuinte apresente notas fiscais e demais provas, de todo
período, que entender pertinentes a demostrar a diferença entre as
operações de aquisição de leite com suspensão e as operações de
aquisição de leite sem suspensão;
ii)
Sejam as fornecedoras discriminadas e devidamente enquadradas
nos requisitos estabelecidos pelos incisos I a III, do artigo 7o, da IN SRF
no 660/2006;
iii)
Seja, finalmente, confeccionado relatório das provas colacionadas,
com as condições normativas supramencionadas, e o valor efetivamente
glosado quando do cruzamento de tais informações e já o direito ao
crédito integral ou presumido estabelecido de acordo com a segregação
das operações.

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.537 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721408/2011-06

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 381
DF CARF MF
Original